Tribunal: TJBA
Processo: 8050177-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050177-08.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALLAN DA SILVA CONCEICAO

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA.
POLICIAL MILITAR. EDITAL SAEB 05/2022.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DAS QUESTÕES E AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE COM O EDITAL. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de questões da prova objetiva do Concurso Público regido pelo Edital SAEB/05/2022, destinado à formação de soldados da Polícia Militar do Estado da Bahia.

O autor pretendeu, com a presente demanda, a anulação de determinadas questões do certame, sustentando desconformidade entre o conteúdo exigido e as disposições editalícias, de modo a atingir pontuação que lhe garantisse a continuidade nas fases subsequentes do concurso.

A sentença de primeiro grau indeferiu o pedido, ao fundamento de que a pretensão exigiria controle jurisdicional sobre o mérito das questões, vedado conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do Tema 485 de repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial; e (ii) saber se é possível o controle judicial sobre o conteúdo das questões formuladas em concurso público, quando alegada sua incompatibilidade com o edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A não realização de prova pericial não configura cerceamento de defesa, haja vista que, nos termos do art. 370 do CPC/2015, compete ao magistrado, como destinatário das provas, avaliar a necessidade de sua produção, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado.

No presente caso, trata-se de matéria de direito, cuja apreciação prescinde de dilação probatória técnica. Os documentos juntados aos autos revelaram-se suficientes para a formação do juízo de convencimento.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853/CE, em regime de repercussão geral (Tema 485), assentou que o Poder Judiciário não pode substituir-se à banca examinadora de concurso público para avaliar o conteúdo das questões ou seus critérios de correção, salvo flagrante ilegalidade ou desconformidade com o edital.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no julgamento do Mandado de Segurança nº 8018666-92.2023.8.05.0000, firmou entendimento de que, em relação ao mesmo Edital SAEB/05/2022, não restou caracterizada ilegalidade nas questões da prova objetiva, tampouco foi demonstrada violação ao edital que justificasse a sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da causa."
"2. O controle judicial do conteúdo de questões de concurso público é incabível, salvo demonstração inequívoca de ilegalidade ou de desconformidade com as regras previstas no edital."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015, DJe 29.06.2015 (Tema 485); TJBA, MS 8018666-92.2023.8.05.0000, Rel.
Desª Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 18.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N
O
8050177-08.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como Apelante,
ALLAN DA SILVA CONCEIÇÃO
,
e, como Apelado,
ESTADO DA BAHIA e OUTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
em

NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

MM01